Tribunal: TJPA
Processo: 0801446-78.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801446-78.2024.8.14.0040

APELANTE: FREDSON BAIA LOPES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fredson Baia Lopes contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, e determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão da inércia do autor quanto à comprovação da hipossuficiência econômica ou ao recolhimento das custas iniciais, após intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência financeira e do não recolhimento das custas, mesmo após intimação judicial expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, intimar a parte para que comprove sua hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC.

4. Intimado para emendar a inicial, apresentando documentação comprobatória da hipossuficiência ou recolhendo as custas processuais, o autor permaneceu inerte, não atendendo ao comando judicial.

5. A inércia justifica o cancelamento da distribuição da ação, com base no art. 290 do CPC, não se impondo, contudo, a condenação ao pagamento de custas ou honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira após intimação específica autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; 2. A inércia da parte autora quanto à emenda da inicial justifica o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC; 3. A ausência de angularização processual impede a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 290; 485, IV; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003832-70.2023.8.13.0079, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 11.06.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801656-05.2022.8.14.0201, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801446-78.2024.8.14.0040

APELANTE: FREDSON BAIA LOPES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por

FREDSON BAIA LOPES contra a r. sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento de custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. 23567363), o Apelante insurge-se contra a r. sentença, alegando, que formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi ignorado pela sentença, e que a extinção do feito representa violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, acesso à justiça e dignidade da pessoa humana. Alega, ainda, que não poderia ser exigido o pagamento das custas enquanto pendente de análise o pedido de justiça gratuita. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Não houve apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inércia da parte autora quanto à comprovação da hipossuficiência financeira — como condição para a concessão da gratuidade da justiça.

O autor/apelante ingressou com a pretensão revisional de cláusulas contratuais referente à aquisição de veículo automotor em 48 parcelas de R$ 3.916,97 mensais.

O Magistrado determinou a intimação do autor para comprovar, por meio dos documentos especificados no despacho, a alegada hipossuficiência, pois, em sua análise prefacial, a documentação coligida à inicial não era suficiente.

Com efeito, a determinação encontra-se em consonância com o disposto no art. 99, §2º do CPC, o qual dispõe que "
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

Após a intimação, cabia ao autor apresentar a documentação exigida no despacho ou, no prazo assinalado, recolher as custas iniciais. Ao contrário, deixou transcorrer todo o prazo sem apresentar manifestação e documentos comprobatórios.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS - ART. 99, § 2º, DO CPC - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM CUSTAS AO AUTOR. 1. A inércia do autor em comprovar a hipossuficiência de recursos, bem como de recolher as custas iniciais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição do processo não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003832-70 .2023.8.13.0079 1 .0000.24.236132-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO . EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016560520228140201 20699264, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não cumprida a determinação de emenda, com a comprovação da hipossuficiência do apelante ou recolhimento das custas iniciais, no prazo legal, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais pois, na hipótese, houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Cível, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o cancelamento da distribuição da ação, é inviável a fixação de honorários de sucumbência e/ou custas processuais.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025